Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.

2. Demonstrado que a personalidade jurídica da empresa devedora está sendo obstáculo para o recebimento dos valores devidos aos Agravados, e caracterizado o grupo econômico e a confusão patrimonial, correta a decisão que determinou a desconsideração.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.